Tribunal: TJDFT
Processo: 0703968-56.2018.8.07.0014
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ANTECIPAÇÃO TERAPÊUTICA DO PARTO. IMPOSSIBILIDADE DE VIDA EXTRAUTERINA. RISCO PARA A SEGURADA.
I. A operadora de plano de saúde não está habilitada a estabelecer ou limitar as alternativas possíveis para o tratamento adequado do segurado, as quais deverão ser estabelecidas pelo médico especialista, sob pena de se colocar em risco a vida do paciente.
II. Comprovado que o feto era portador de má formação congênita incompatível com a vida extrauterina e que a gestante, com mais de 40 anos de idade e anteriormente submetida a miectomia, sofria o risco de rotura uterina e perda da chance de uma nova gravidez com o prosseguimento da gestação, a negativa de cobertura do procedimento cirúrgico de antecipação terapêutica do parto é abusiva.
III. Embora evidentes a angústia e a frustração sofridas ante a negativa de cobertura pela seguradora, a compensação moral deve ser arbitrada com razoabilidade e proporcionalidade
IV. Deu-se parcial provimento ao recurso.